Tribunal: CARF
Processo: 19515.721297/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.721297/2011-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
FERNANDO SOUZA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 18). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/05), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/52):
a) a fonte pagadora informou, de forma irregular, o adicional tempo de serviço como
rendimento tributável e, segundo a lei, trata-se de valor não sujeito à tributação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721297/2011-30
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721297/2011-30

b) a SRL apresentada foi indeferida, sem que tenha sido justificada a razão da
manutenção do lançamento, além da informação de que os dados lançados estavam em
conformidade com aqueles prestados pela fonte pagadora;
c) a Lei no 8.852, de 1994, dispõe que a base de cálculo do imposto de renda é o
montante dos proventos tributáveis, entre os quais não se inclui o adicional por tempo
de serviço, conforme alínea “n” do inciso III do art. 1o daquela norma;
d) o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99, não dispõe, em seu art. 39 e seguintes, qualquer menção acerca da tributação da
gratificação por tempo de serviço;
e) outros contribuintes questionaram a mesma matéria e tiveram êxito em seus pleitos,
que transitaram em julgado na esfera administrativa. Assim, esse processo deve seguir a
decisão proferida naqueles processos, por haver conexão e continência entre eles;
f) o art. 150, II, da Constituição Federal dispõe que é vedado tratamento desigual entre
contribuintes, sendo que, em relação ao adicional por tempo de serviço recebido outros
contribuintes tiveram seu pedido de restituição deferido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
TRIBUTAÇÃO.
As verbas relativas a adicional por tempo de serviço estão sujeitas à tributação pelo
imposto de renda.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Decisões administrativas não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. APRECIAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes para se
pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidades de leis e de ofensas a princípios
constitucionais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2018 (e-fls. 54), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/09/2018 (e-fls. 57/75) no qual, em apertada
síntese:
- Afirma que obteve decisão favorável junto à RFB em processos referentes a
outros exercícios e defende que a DRJ deixaria de agir desfavoravelmente se tomasse
conhecimento dos referidos julgamentos.
- No mérito, reitera sua alegação de que os rendimentos em litígio seriam isentos
com base na Lei no 8.852/94. Discorre sobre o tema com o intuito de fundamentar o seu
entendimento.
- Sustenta que existem centenas de militares das Forças Armadas que requereram
e obtiveram o retorno do valor do imposto indevido no mesmo caso em exame.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721297/2011-30

- Aduz que não há nenhuma lei que estabeleça a tributação das verbas
correspondentes ao adicional de tempo de serviço e à gratificação de compensação orgânica
previstas na Lei no 8.852/94.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal constatou a
omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército com base na DIRF apresentada pela
fonte pagadora (e-fls. 15).
Considerando que o contribuinte trouxe ao seu Recurso Voluntário
essencialmente os mesmos argumentos já apreciados no julgamento de primeira instância, adoto
as razões de decidir do voto condutor a seguir reproduzidas conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-
fls. 44/52):
Convém ressaltar, inicialmente, que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 38 do RIR 99, reproduzido
a seguir.
[...]
O Impugnante alega que o art. 39 do RIR/99 não traz qualquer menção acerca da
tributação da gratificação por tempo de serviço. Entretanto, o aludido artigo trata das
verbas que não compõem o rendimento bruto, para fins de incidência do imposto de
renda, cabendo destacar que entre elas não se encontra a gratificação ou o adicional por
tempo de serviço. [...]
O Contribuinte menciona, também, como fundamento legal para defender a não
tributação pelo imposto de renda do adicional por tempo de serviço o art. 1o, III, “n”, da
Lei no 8.852, de 1994, alegando que o texto legal dispõe que a base de cálculo do
imposto de renda é o montante dos proventos tributáveis, entre os quais não se inclui a
verba em discussão. [...]
Todavia, a alegação do Impugnante não procede, pois, como pode ser constatado acima,
o aludido dispositivo legal não trata da tributação ou mesmo de isenção do imposto de
renda, apenas discrimina quais as verbas que compõem a remuneração devida na
administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União,
entre as quais não se inclui o adicional por tempo de serviço.
Insta salientar que esse entendimento já se encontra pacificado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio da Súmula CARF no 68, que assim
estabelece:
“Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física.”
Quanto à argumentação de que outros contribuintes tiveram reconhecida
administrativamente a não tributação pelo imposto de renda do adicional por tempo de
serviço, cumpre informar que as decisões administrativas não vinculam os julgamentos
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.721297/2011-30

lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes
envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Em relação à alegação de ofensa a princípios constitucionais, cumpre informar que as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes para se
pronunciar acerca de inconstitucionalidades, o que abrange princípios constitucionais.
Este é o mesmo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando
instado a se manifestar sobre esse tema, conforme enunciado da Súmula CARF no 2,
que assim dispõe:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre ressaltar que o art. 39 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelece as hipóteses de isenção e não incidência
do imposto de renda da pessoa física e que o art. 111 do Código Tributário Nacional determina a
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Importante mencionar, ainda, que a Súmula CARF n° 68 é de adoção obrigatória
por seus Conselheiros e possui efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal,
nos termos da Portaria MF no 2 de adoção 77 de 07/06/2018.
Por fim, impõe-se esclarecer ao recorrente que eventual decisão favorável
proferida em outros processos administrativos, ainda que de seu próprio interesse, não vincula o
presente julgamento, cabendo a este Colegiado a análise dos autos com base na legislação
aplicável.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital